Tribunal: CARF
Processo: 10925.002970/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
CRE ́DITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto, para apresentac ̧a~o deve ser considerado para o ca ́lculo do cre ́dito no sistema na~o cumulativo de PIS e COFINS.
CRE ́DITOS. DESPESAS COM PEC ̧AS DIVERSAS PARA MANUTENC ̧A~O DE MA ́QUINAS, EQUIPAMENTOS, VEI ́CULOS E INSTALAC ̧O~ES.
Admite-se o cre ́dito de despesas com pec ̧as e custos de manutenc ̧a~o de ma ́quinas, vei ́culos, equipamentos e instalac ̧o~es (defensivo agri ́cola, termo ́grafo, nitroge^nio li ́quido e balde) utilizados na produc ̧a~o dos bens e servic ̧os vendidos.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002970/2007-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.448 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POMI FRUTAS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
RANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto,
pa
cumulativo de PIS e COFINS.
T

Admite-se o cr dito de des
(
)
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002970/2007-56
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (efls. 967 a 991),
em face do Acórdão no 3302-001.781 (efls. 935 a 965), de 22 de agosto de 2012, proferido pela
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
30/06/2004

especificamente a descri a que se
refer
PEDIDOS DE RESSARCI

CARGO DO CONTRIBUINTE.

interessada a mi d

DILI

o dos fatos pelos documentos contidos nos autos.
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS

-
INSUMOS. CONCEITO.
O
equipar nenhum outro conceito, trata-se de d

direta ou indiretamente p
ser INDI EL
produto/
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

O custo com embalagens quaisquer que seja a embalagem: utilizada para o
transporte ou para embalar o produto, par

S E INST ES.
Admite- dito de desp

LEGAL.
O eventual cr dito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no

o
legal para que se efetue seu ressarcimento.

o de serv
intel t do artigo 8o, da Lei no 10.925/04.

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(efls. 993 a 999), de 30 de setembro de 2015, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou as Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional às efls. 1014 a 1031. Requer que o mesmo não seja provido.
Diante da decisão 3302-001.781 o Contribuinte ingressou com Embargos de
Declaração (efls. 1009 a 1011). Por intermédio do Despacho em Embargos (efls. 1036 a 1037),
de 27 de abril de 2017, esses foram acolhidos.
Foi prolatado o Acórdão no 3302-004.744 (efls. 1038 a 1043), de 31 de agosto de
2017, em que se acolheu os embargos de declaração para rerratificá-los, sem efeitos infringentes.
Assim ementado:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calend
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

NTO DO PEDIDO DE
CREDITAMENTO
SOBRE
OS
CUSTOS
INC

NTIDA NAS DUAS
NORMAS.
A Lei n. 10.833/2003 veda expressamente a apropria

n.
10.925/2004.
O Contribuinte, diante do Acórdão no 3302-004.744, ingressou novamente com
Embargos de Declaração (efls. 1083 a 1086)). Foram acolhidos por meio do Despacho em
Embargos (efls. 1090 a 1093), em 21 de maio de 2018.
Na apreciação dos embargos, por intermédio do Acórdão no 3302-006.117 (e-fls.
1094 a 1102), de 27 de novembro de 2018, decidiu-se, por unanimidade, acolher os embargos
com efeitos infringentes. O acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
/06/2004

.
O § 5° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, revogado pela
Lei no 10.925, de 23 de julho

p
.

c

A Fazenda Nacional tomou ciência do Acórdão no 3302-006.116 às efls.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas, no que tange ao conceito de
insumos, o Acórdão no 203-12.448. Quanto aos valores despendidos com embalagem de
transporte apresentou o Acórdão no 3101-00.795 e, por fim, quanto as despesas com peças
diversas para manutenção de veículos e instalações, apresentou como paradigma o Acórdão no
3802-000.341.
Na análise dos acórdãos apresentados como paradigmas e o acórdão ora recorrido
verifica-se diferença interpretativa da legislação, com a comprovação da divergência
jurisprudencial. Neste sentido, vota-se pelo conhecimento.

Mérito
Quanto ao mérito o recurso da Fazenda Nacional trata do conceito de insumos,
despesas com embalagens de transporte e despesas com peças diversas para manutenção de
veículos e instalações.
Quanto ao conceito de insumos, sustenta a Fazenda Nacional, que essa é a
“questão nuclear” e com base na interpretação do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003 e da Instrução
Normativa SRF no 404/2003, defende que insumo são os bens empregados na produção ou
fabricação, o que com isso, reformaria a decisão ora recorrida. Cita-se trecho do recurso para
esclarecer (efls. 982 e seguintes):
itada esclarece que
se incluem no conceito de insumo

sejam
consumidos/alterados
exercida diretamente sobre o produto, salvo se compreendidos no ativo
permanente.

esses requisitos. Com efeito, os bens em q
mas cujo creditamento foi ad

guardam qualquer identidade com os insumos diretamente utilizados na
fabrica
como insumos. (...)

IPI/ICMS e PIS/C
aqueles, e i
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

Com a devida vênia entende-se que não assiste razão a Fazenda Nacional no que
tange ao conceito de insumo exposto dessa forma restritiva. A jurisprudência já consolidada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como, a decisão do Superior Tribunal de
Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo), sustenta uma perspectiva
interpretativa intermediária do conceito de insumo, considerando a questão da essencialidade e
da relevância deste.
Assim, compreendido neste conceito de insumo, a questão da matéria pertinente
aos créditos referente as despesas com embalagens de transporte e despesas com peças diversas
para manutenção de veículos e instalações.
Na análise dos autos e da decisão ora recorrida verifica-se que as embalagens de
transporte e as peças diversas para manutenção de veículos e instalações são de fato essenciais e
relevantes nas atividades desenvolvidas pelo Contribuinte.
Cita-se trechos do voto vencedor, da il. Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas,
que bem esclarecem esse entendimento:

se identifica com os sistemas do IPI, do ICMS ou do IRPJ.
n --

o

(...)

(i) aquelas utilizadas
para a embalagem de transporte das mercadorias e (ii)

(...)
Ouso divergir do entendimento apresentado. Parece-

entendo que a prod

“ ” po

(...)

qu

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002970/2007-56

(...)

fa
“ – ”

Desta forma, entendo que as glosas neste item devem ser reconsideradas (i)

insumos utilizados em qualquer forma de embalagem (transporte/produto) e (ii)

estarem indevidamente compondo a planilha de insumos utilizados nas
embalagens.
Assim, verifica-se que as despesas com embalagens de transporte e despesas com
peças diversas ( ) para manutenção de
veículos e instalações são essenciais e relevantes nas atividades produtivas do Contribuinte.
Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital